Tribunal: TJBA
Processo: 8002169-14.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002169-14.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAMARALUZ DA COSTA BOTAO Advogado(s): VANESSA CALVITTE WEIRICH LEMOS BARBOSA, SARAH DE ALBUQUERQUE LEMOS APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança por ausência de demonstração de direito líquido e certo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC. A autora pleiteava que a Universidade Estadual de Santa Cruz fosse compelida a revalidar diploma estrangeiro de Medicina por meio de análise documental simplificada, sem submissão ao exame Revalida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há direito líquido e certo da impetrante à revalidação de diploma médico estrangeiro por meio de trâmite simplificado, sem submissão ao Revalida; (ii) a ausência de protocolo do pedido administrativo pela plataforma oficial inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída do ato coator. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito alegado, com prova pré-constituída. 4. A impetrante não apresentou prova de tentativa de protocolo pela Plataforma Carolina Bori, canal oficial para pedidos de revalidação, tampouco comprovação de negativa ou omissão da autoridade. 5. A Lei nº 13.959/2019 e a Resolução CNE/CES nº 2/2024 condicionam a revalidação de diplomas médicos ao exame Revalida, sendo legítima a atuação da universidade ao exigir o cumprimento desses requisitos legais. 6. A autonomia universitária deve ser respeitada nos limites legais, não se evidenciando ilegalidade na conduta da autoridade coatora. 7. Ausente o direito líquido e certo, é impositiva a manutenção da sentença que indeferiu a inicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de protocolo administrativo pela via oficial inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança por falta de prova pré-constituída. 2. A revalidação de diplomas médicos estrangeiros está condicionada à aprovação no exame Revalida, conforme legislação vigente. 3. A exigência de exame complementar pelas universidades não viola direito líquido e certo do interessado. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 2/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002169-14.2025.8.05.0103, sendo Apelante Samaraluz da Costa Botao e Apelada a Universidade Estadual de Santa Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator